Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COMPRADORA DO IMÓVEL. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES VINCULANTES. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA E RECURSO REPETIVIVO. DISTINGUISHING. RELAÇÃO CONSTRUTORA E CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE CONDÔMINO E CONDOMÍNIO. DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O condomínio detém legítima faculdade para cobrar os referidos encargos do atual proprietário do imóvel, ainda que por débitos pretéritos à aquisição, pois o art. 1.315 do Código Civil é claro ao atribuir ao adquirente a responsabilidade por débitos do alienante, ficando resguardado o direito de regresso em face desse, que responde de forma subsidiária pelo débito executado.
2. As teses firmadas por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede dos julgamentos do IRDR no 2016.00.2.034904-4 e do Recurso Especial no 1.345.331/RS (Tema Repetitivo 86), respectivamente, regulam a relação consumerista existente entre promitente comprador e a construtora/incorporadora do imóvel novo, e não a relação entre condomínio e condômino, como é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.